Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-80.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029846-80.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDRIELI CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 706.173.731-08 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029846-80.2024.8.11.0015.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME.

Recorrida:
ANDRIELI CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

04 A 07/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de extravio de bagagem. A parte recorrente impugna a configuração do dano moral, o valor fixado e a forma de aplicação dos encargos legais, além de requerer a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado comporta redução; (iii) determinar a correção dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 8º da Resolução ANTT nº 1.432/2006, respondendo pelo extravio de bagagem regularmente despachada, salvo prova de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

O extravio temporário de bagagem, aliado à ausência de solução administrativa efetiva, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado diante do dano sofrido e da jurisprudência sobre o tema.

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária incide, quanto aos danos materiais, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e quanto aos danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O extravio definitivo de bagagem durante transporte rodoviário de passageiros configura dano moral indenizável, sobretudo quando há tentativa administrativa frustrada de solução.

Os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação; a correção monetária incide desde o prejuízo quanto aos danos materiais e do arbitramento quanto aos danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 734; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 0000245-11.2013.8.11.0022, j. 26.08.2022; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; Súmulas 43 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 296866365, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 2.718,47 (dois mil

setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos)
,

a título de
danos materiais
, a ser atualizado pelo IPCA, a partir do prejuízo, e acrescido de juros conforme a taxa legal, a contar da citação.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescida de correção monetária pelo IPCA, a contar do arbitramento, e juros de mora segundo a taxa legal, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de dano moral;

2)

Necessidade de redução do
quantum
fixado;

3)

Juros e correção monetária – A partir do arbitramento;

4)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagem de transporte terrestre junto à empresa demandada para o dia 08/12/2024, no trecho Nobres/MT – Sinop/MT, com horário programado para as 14h35. Contudo, relata que, ao chegar ao destino, foi surpreendida com o extravio de sua bagagem, que se encontrava no compartimento inferior do veículo.

Aduz que o fato lhe causou grande transtorno, uma vez que a bagagem continha diversos itens pessoais e de valor, totalizando o montante de R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais). Acrescenta que, embora tenha comunicado o ocorrido à reclamada, a bagagem não foi localizada, tampouco foi apresentada solução adequada ou oferecida qualquer forma de compensação pela perda. Diante disso, pleiteia a reparação por danos materiais e morais.

A parte demandada, por sua vez, admite o extravio da bagagem, porém sustenta que a reclamante não comprovou o valor dos bens alegadamente perdidos, tampouco apresentou comprovantes fiscais ou documentos que evidenciem os danos materiais ou morais supostamente sofridos.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.718,47 (dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos)
, a título de
danos materiais
, e de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal restringe-se à
impugnação da condenação por danos morais, bem como à definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
.

Consigna-se que a recorrente anuiu com o valor fixado a título de danos materiais, tendo, inclusive, efetuado o depósito judicial correspondente.

Sob esse viés, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, assim como o consequente dever de indenizar, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais.

Em análise às provas constantes dos autos, constata-se que a reclamante comprovou a aquisição da passagem, o despacho da bagagem, conforme ticket nº 224198 (ID 296865945, p. 10), e a formalização do protesto, por meio da Reclamação de Bagagem nº 03001 (ID 296865944).

Além disso, os registros de conversa pelo aplicativo
WhatsApp
,
não impugnados pela reclamada
, demonstram que, passados mais de cinco dias do extravio, a reclamação ainda não havia sido atendida.

Assim,
no caso concreto, verifica-se que os
danos morais restaram caracterizados
, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela recorrente, em razão do
extravio definitivo de sua bagagem
, a qual continha os seus pertences. Ressalte-se, ainda, que o
demandante buscou solução administrativa junto à empresa reclamada, contudo, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais e morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa)
, prescindindo de prova específica.

O quantum indenizatório arbitrado para os danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional à lesão experimentada, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJMT – N.U 1000365-19.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$
4.000,00 (quatro
mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora,
não merecem sofrer nenhum reparo
, uma vez que, tratando-se de relação
contratual
, os juros moratórios incidem a partir da
citação
(art. 405 do Código Civil).

Além disso, a correção monetária deve incidir, quanto aos
danos materiais
, desde a data do
arbitramento
(Súmula 362 do STJ), e, quanto aos
danos morais
, a partir do
evento danoso
(Súmula 43 do STJ).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –
DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ
.

O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJMT – N.U 0000245-11.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) (grifei)

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025